Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-16.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005601-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), EDEVALDO ANTUNES BULHOES - CPF: 886.482.731-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ALEF SAMUEL BULHOES DA SILVA - CPF: 078.430.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação nº 1032719-89.2024.8.11.0003, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e requer sua substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do histórico criminal do paciente e das circunstâncias do caso concreto, permanece legítima e justificada a prisão preventiva ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva se justifica pela existência de elementos concretos que evidenciam risco de reiteração criminosa, considerando que o paciente foi preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e na reincidência do acusado, condenado anteriormente por homicídio tentado qualificado.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes no caso concreto, uma vez que o monitoramento eletrônico não foi eficaz para impedir nova infração penal.

6. Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem que a existência de condenação anterior e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar, especialmente para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de condenação criminal anterior e o cometimento de novo crime enquanto o réu cumpre pena em regime semiaberto justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. A reincidência e o descumprimento de condições impostas na execução penal demonstram risco concreto de reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já aplicadas anteriormente sem êxito na contenção da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.409/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.09.2024; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2020; TJMT, HC n. 1035606-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.02.2025, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005601-16.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDEVALDO ANTUNES BULHOES
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
EDEVALDO ANTUNES BULHÕES
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos nº 1032719-89.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 270799850 – pág. 2/7).

O impetrante sustenta que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes, requerendo a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares (id. 270796376).

O pedido liminar foi indeferido (id. 271026394).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 271867897).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Silvana Correa Vianna (id. 275593363).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Após análise dos autos, verifico que não houve qualquer alteração fático-processual nos fundamentos que motivaram a decisão de ID 180085892, págs. 47/51, na qual foi convertida a prisão em flagrante do denunciado Edevaldo Antunes Bulhões em prisão preventiva.

Ressalta-se que o acusado é reincidente, com condenação criminal anterior pela prática do gravíssimo delito de homicídio doloso, conforme PEP n. 2000798-14.2021.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Destaca-se que, no momento de sua prisão pelo fato ora apurado, o réu Edevaldo estava cumprindo pena em regime semiaberto e utilizando tornozeleira eletrônica, em clara afronta às determinações da Execução Penal e indicativo de sua resistência à observância da legalidade, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, sendo evidente disso o fato de que o autuado, mesmo cumprindo pena em regime diverso do fechado, com monitoramento por tornozeleira eletrônica — a mais gravosa das medidas cautelares previstas em lei —, conforme acima citado, envolveu-se, em tese, em novo fato delitivo, o que reforça a necessidade da prisão preventiva como forma de prevenir a prática de novos crimes. (...)

Assim, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, relacionado ao tráfico de drogas – praticado em concurso de agentes -, e o elevado risco de reiteração delitiva do acusado, que possui condenação criminal anterior por crime doloso de extrema gravidade.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao receio de que o acusado volte à prática criminosa, não obstante as razões suscitadas pela defesa técnica, não vislumbro qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO, já que permanecem intactas as razões aludidas na decisão de ID 180085892, págs. 47/51. (...)”
(id. 270799850 – pág. 2/7)

Importa, ainda, consignar que, ao compulsar os autos da execução penal mencionada na decisão atacada, em 10/02/2025, o juízo da execução determinou a regressão cautelar do regime prisional, a expedição de mandado de prisão do paciente e a suspensão do processo executivo pelo prazo de 60 dias (mov. 114.1 – SEEU nº 2000798-14.2021.8.11.0064).

Pois bem.

Na hipótese, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, uma vez que foi preso em flagrante com 01 (uma) substância análoga a maconha (planta de maconha em vaso), 16 (dezesseis) unidades de substância análoga a pasta base – pacotes transparentes (aproximadamente 25 gramas), R$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos) - sendo R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos) em moedas e R$ 60,00 (sessenta reais) em notas, 01 (uma) balança de precisão pequena e 01 (um) pacote de saco zip com 100 (cem) unidades, bem como na reiteração delitiva, pois ele foi preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, em decorrência de condenação por tentativa de homicídio qualificado.

No caso,
entendo que
“a reiteração delitiva do paciente, bem como a existência de condenação anterior ainda em execução, justifica a segregação cautelar para prevenir novas infrações e garantir a ordem pública”
(TJMT, HC n. 1035606-55.2024.8.11.0000, Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgado em 04/02/2025, DJe de 07/02/2025).

Sobre o tema, segue julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GERENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de mantença da deliberação pelos próprios fundamentos.

2. São suficientes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão provisória do paciente, pois contextualizaram, em elementos concretos dos autos, o periculum libertatis.

3. Embora não apreendida quantidade tão elevada de drogas, o suposto envolvimento do acusado com a gerência do comércio de substâncias ilícitas e os seus antecedentes (inclusive duas sentenças condenatórias proferidas há poucos meses) indicam o efetivo risco de reiteração delitiva e afastam o constrangimento ilegal invocado.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e bastante, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas

(art. 282 c/c art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 914.409/MG, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2024.)

Assim, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.

Pelas mesmas razões,
presentes os requisitos da prisão preventiva, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (STJ, HC n. 619.629/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2020).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025